Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50420979, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de AIRTON FERREIRA LOPES (RPV 47860670), AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA (RPV 47860675), ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA (RPV 47860681). O SINDIRETA (ID: 51198333) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA e ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. I. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador